Tribunal: TJDFT
Processo: 0727112-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727112-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RITA CORREA AGRAVADO: EMILIA ROSA CORREA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA RITA CORREA contra decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, que, nos autos da ação de interdição ajuizada em face de EMILIA ROSA CORREA, deferiu a tutela de urgência para nomear a agravante como curadora provisória da agravada pelo prazo de 90 dias. Em suas razões (ID 38301416), a agravante sustenta que: 1) o prazo de 90 dias de curatela provisória não é suficiente, pois o processo levará mais tempo para se encerrar; 2) a interditanda possui quadro de doença mental irreversível e está acamada, sem o movimento de seus membros, de modo que não há previsão de melhora; 3) não houve oposição do Ministério Público quanto ao deferimento da tutela de urgência. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que “a validade da curatela provisória seja de 1 (um) ano ou até sair a curatela definitiva". No mérito, a confirmação do pedido liminar. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. A tutela de urgência recursal foi indeferida (ID 38380035). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, no dia 30/11/2022, foi proferida sentença no feito originário, a qual resolveu o mérito do processo e julgou procedente o pedido para decretar a interdição da agravada e nomear a agravante como curadora definitiva (ID 144007340dos autos de referência). Assim, a sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Consequentemente, deve ser reconhecida a perda de objeto deste recurso, já que eventual insurgência contra a sentença deverá ser veiculada por meio de apelação. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)” Dessa forma, houve, perda superveniente de objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator